Tribunal: STF
Processo: ARE 1407131
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 12):



    “APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. AUTOR QUE PRETENDE A INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, BEM COMO, A REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE DEVE SER SOBRE O SEU VENCIMENTO, E AINDA, QUE O ADICIONAL NOTURNO INTEGRE A BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO, PUGNANDO, POR FIM, PELA INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO CÔMPUTO DE SUA LICENÇA PRÊMIO GOZADA DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. DESICUM QUE MERECE PEQUENA REFORMA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO AUTORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 2% DO PERCENTUAL A SER FIXADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO ESTIPULADO NO § 2º, DO ART. 85, DO C.P.C. 



    1. Parte Autora que em seu apelo pugna pela procedência do pedido para que o adicional noturno integre a base de cálculo do adicional de horas extras, com o pagamento retroativo das parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda, incluindo os reflexos sobre as férias com um 1/3 constitucional e 13º salários; que a revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade reflita sobre o adicional de horas extras e do adicional noturno e; que seja excluída a condenação do Autor\Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 



    2. Parte Ré que pugna pela improcedência do pedido de inclusão do adicional noturno no cômputo das férias, terço constitucional e 13º salário e pela improcedência do pedido de revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como pela não incidência do adicional de horas extras na base de cálculo da licença prêmio desfrutada pelo Autor em 2017. 



    3. Impossibilidade de provimento do pedido de integração do adicional noturno na base de cálculo do adicional de horas extras. Efeito cascata. Vedação Constitucional, também prevista expressamente no art. 78, do Estatuto dos Servidores do Município de Barra do Piraí. Precedentes deste tribunal. 



    4. Pedido de integração do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional noturno que deverá vir por ação própria, tal como já realizado para que o triênio e o adicional de insalubridade integrassem a base de cálculo do adicional de horas extras (processo tombado sob o nº 0004983- 39.2011.8.19.0000) e para que os adicionais de horas extras, insalubridade e triênio integrassem o computo dos benefícios das férias, terço constitucional e gratificação natalina (processo de nº 0006878-06.2009.8.19.0006) 



    5. Entretanto, a fim de evitar interpretações equivocadas pelas partes, merece a sentença pequeno reparo, para que os reflexos da revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade incidam na remuneração de férias, terço constitucional, gratificação natalina, bem como, nas demais vantagens pecuniárias em que tal adicional já integre a base de cálculo, por força de determinação judicial, nos autos do Processo nº. 0004983-39.2011.8.19.0006, que transitou em julgado, à época. 



    6. Reforma da sentença quanto aos ônus de sucumbência, eis que o Autor decaiu de parte mínima do pedido. 



    7. Legalidade da inclusão do adicional noturno na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário. 



    8. Procedência do pedido de revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade que não merece reforma. Referido cálculo deve incidir sobre o vencimento do servidor e não sobre o salário mínimo, bem como, da incidência das horas extras na licença prêmio gozada pelo Autor no ano de 2017, eis que pagas de forma continuada, ao menos desde o ano de 2013. Acerto do Juízo. 



    9. Réu que deve arcar integralmente com as custas processuais, observada a isenção que goza a Fazenda Pública, que não exclui, entretanto, o pagamento da taxa judiciária, conforme disposto no parágrafo único do art. 115 do CTE, como se vê da Súmula 145 desta Corte. 



    10. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo autora e desprovimento do recurso da Urbe”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÉRGIO LUIS GONÇALVES FERREIRA alega que o acórdão recorrido, ao considerar que as horas extras devidas ao autor devam incidir apenas sobre seus vencimentos (e não sobre sua remuneração), violou os arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Aduz que houve interpretação equivocada do artigo 37, XIV, da CF/1988.



    Defende que “que a aplicação do óbice do artigo 37, XIV da CRFB na base de cálculo das horas extras viola, frontalmente, o artigo 7º, XVI, da CRFB, pois não se respeita a garantia constitucional, elevada a direito social de todos os trabalhadores e, inclusive, dos servidores públicos, de “REMUNERAÇÃO do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à [remuneração] do [serviço] normal” (Vol. 14, fl. 9).



    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 19), a parte refuta a aplicação dos mencionados óbices sumulares, ao fundamento de que o debate restringe-se à interpretação das normas constitucionais.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da parte autora, em que se requer que as horas extras que lhe são devidas incidam sobre sua remuneração e não apenas sobre seus vencimentos, aduzindo que (Vol. 12, fl. 23):



    “Pretende o Autor a reforma do julgado para que seja reconhecido o seu direito de ver integrado na base de cálculo do adicional de horas extras o valor recebido a título de adicional noturno.



    Entretanto, tal pretensão não merece prosperar. 



    Previstos no Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí (Lei nº 326, de 28/04/1997), o vencimento e a remuneração assim são definidos:



    Art. 67 – Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo ou função pública, com valor fixado em Lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedado a sua vinculação, ressalvado o disposto no inciso XIII do art. 37, da Constituição Federal. 



    Art. 68 – Remuneração é o vencimento do cargo ou função, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei.



    Neste segmento de raciocínio, tem-se que a denominação ‘vencimento’ é usada para o salário base, e, a nomenclatura ‘remuneração’ refere-se à junção do vencimento com as vantagens pecuniárias. 



    Quanto às vantagens pecuniárias, assim prevê o referido Estatuto:



    Art. 77 – Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 



    I – ajuda de custo; 



    II – diárias; 



    III – gratificações e adicionais. Parágrafo Único – As gratificações e os adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados em Lei.



    Alega o Autor, em seu apelo, fazer jus à integração do adicional noturno para cômputo de seu adicional de horas extras, eis que a legislação municipal não estipula expressamente se o adicional de horas extras será calculado sobre o vencimento base ou sobre toda a remuneração, e que, diante de tal omissão, deve ser considerado o disposto no art. 7º, inciso XVI, da Carta Magna, que garante aos trabalhadores o direito à “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal”, dispositivo este que foi estendido aos servidores públicos, na forma do previsto no art. 39, §3º, da Constituição.



    Entretanto, a par de tal conclusão alcançada pelo nobre causídico, há de se destacar o também previsto no artigo 37, inciso XIV, do Texto Maior, que, com redação dada pela EC nº 19/98, assim dispõe



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...) 



    XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; 



    Com efeito, conforme bem destacado pelo Juízo, tal comando legal veda a utilização de uma vantagem pecuniária como base de cálculo para outra vantagem (efeito cascata).



    Assim destacou o magistrado singular:



    Como se vê, o dispositivo constitucional é claro ao vedar o chamado efeito "cascata" ou "repique", ou seja, que uma vantagem pecuniária sirva de base para outra.



    (...)



    Frise-se que tal vedação se encontra expressamente prevista no Estatuto dos Servidores do Município Réu, em seu art. 78, abaixo transcrito:



    Art. 78 – As vantagens previstas no inciso III, do art. anterior, não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.



    Assim, a redação da norma local é clara ao vedar a prática do chamado efeito cascata, em consonância ao previsto em nossa Carta Magna, sendo impossível admitir que o adicional noturno percebido pelo Autor integre a base de cálculo do adicional de horas extras. A Administração municipal deve sempre observar o princípio da legalidade, não podendo afrontar a previsão do artigo 78 do Estatuto, para efetuar pagamentos, sob o risco de caracterizar, como já mencionado, o efeito cascata”.



    Quanto à base de cálculo das horas extras devidas a servidores públicos estaduais ou municipais, a análise de tal questão demanda o exame da legislação local, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.386.258-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.143.271-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Base de cálculo para horas extras, quinquênio e gratificação. 5. Impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional e de reexame de provas. 6. Súmulas 279 e 280. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 957.504-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016)



    Em caso semelhante, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 728.428-RG (Tema 654, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/5/2013), afastou a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:



    A questão da determinação da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno devidos aos policiais civis do Estado de Santa Catarina, bem como a questão acerca da definição da lei local aplicável ao caso têm natureza infraconstitucional e a elas atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. LEIS 266/2004 E 6.843/1986 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Por fim, conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente